Tribunal: STF
Processo: HC 70100
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-22
Data de publicação: 1993-10-22

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO DEFENSOR
PÚBLICO (PAR. 5. DO ARTIGO 5. DA LEI 1.060/50). AUSÊNCIA. NULIDADE.
LEI 8.701/93, NÃO APLICAVEL A DEFENSORIA PÚBLICA.
         I   - A  falta de  intimação pessoal  do defensor público de
decisão  atacavel com  recurso enseja  nulidade (artigo  564-III-o do
CPP) da certidão do trânsito em julgado do acórdão.
         II  - Frente  a incompatibilidade  entre uma  norma especial
anterior  e  uma  norma geral  posterior  de  mesma  hierarquia, deve
preponderar  a lei  especial. Assim, não  se aplica  a Lei 8.071/93 a
assistencia judiciária organizada e mantida pelos estados.